Tribunal: STF
Processo: MS 25787
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-11-08
Data de publicação: 2006-11-08

Ementa:
EMENTA: Mandado de Segurança. 2. Decisão do Presidente da República
   que, em processo administrativo, indeferiu recurso hierárquico e,
   por conseqüência, manteve decisão que declarou a caducidade da
   concessão outorgada à Transbrasil S.A Linhas Aéreas para a
   prestação de serviço de transporte aéreo. 3. Alegada violação aos
   princípios da ampla defesa e do contraditório, assim como a
   dispositivos da Lei n° 9.784/99, pois a impetrante não teria sido
   comunicada da instauração do processo administrativo ou de
   qualquer ato nele praticado, não lhe tendo sido concedida
   oportunidade de proferir defesa de forma adequada. 4. Os
   documentos juntados aos autos pela própria impetrante, porém,
   demonstram cabalmente que lhe foram asseguradas todas as
   garantias da ampla defesa e do contraditório, como os direitos de
   informação sobre os atos produzidos no processo, de manifestação
   sobre seu conteúdo e de ter seus argumentos devidamente
   considerados pela autoridade administrativa. 5. Mandado de
   Segurança indeferido.